Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outro elemento de convicção, tal como laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.